Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733397-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Gerente de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SUGEP. Informou que teria sido aprovada no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva das carreiras de magistério público e assistência à educação, contudo foi impedida de tomar POSSE no cargo de Professora de Ciências Naturais, pois a documentação apresentada não foi aceita sob o argumento de que os diplomas entregues não estariam de acordo com requisitos pré-estabelecidos no edital normativo do concurso. Requereu a concessão de liminar para que lhe fosse garantido o direito de tomar posse e assumir o seu cargo público na função de professora de educação fundamental em ciências naturais. Foi proferida a r. decisão agravada indeferindo o pedido. Inconformada, a impetrante recorre insistindo em seu pedido. É o necessário. Em uma consulta ao andamento do processo original, constato que a ação foi protocolada em 06/08/2020. Após duas emendas, em 07/08/2020, a recorrente apresentou a versão definitiva da petição inicial (ID 69552069 - Pág. 9). Em 11/08/2020 foi proferida a r. decisão agravada indeferindo o pedido. Em 18/08/2020, a autoridade apontada como coatora apresentou as informações pleiteando a denegação da segurança (ID 70248595 - Pág. 1-2). Em 22/08/2020, foi proferida sentença nos autos denegando a segurança (ID 70487053 - Pág. 1-4). Ou seja, quando da interposição do presente agravo em 24/08/2020, o processo já havia sido sentenciado, o que torna o presente recurso incabível devendo ser interposto o recurso adequado. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator